Tribunal: TJMT
Processo: 1015039-96.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015039-96.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAYARA GONCALVES FARINHA DE SOUZA - CPF: 019.388.481-01 (APELANTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – MORTE DO COMPANHEIRO DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CORRESPONDENTE A 20% DO CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL – PREVISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SOLICITAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO
RECEBIMENTO DO SEGURO E RECUSA INDEVIDA DA APELADA – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pertinente a reforma parcial da sentença, para aplicar a cláusula prevista na apólice de seguro para cobertura de morte do cônjuge da segurada, a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização correspondente a 20% (vinte por cento) do Capital Segurado Individual.

A ausência de demonstração de solicitação
administrativa do
recebimento do seguro e recusa indevida da apelada, afasta a alegação de dano extrapatrimonial. Ademais, o
simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio não caracteriza dano moral, excerto o ato atingir a dignidade da parte, o que não ficou evidenciado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1015039-96.2021.8.11.0003

APELANTE: MAYARA GONÇALVES FARINHA DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAYARA GONÇALVES FARINHA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de parcial procedência dos pedidos da
ação de cobrança de seguro c/c danos morais,
com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para condenar a ré a pagar à requerente o valor do capital individual, referente ao seguro do funcionário que veio a óbito, correspondente ao total do capital segurado, dividido pelo número de funcionários existentes no mês do falecimento do empregado, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, atualizado com correção monetária (IGP-M) a partir do evento danoso e juros de mora (1% a.m.) a partir da citação e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

A apelante relata que a primeira sentença seus pedidos forma julgados parcialmente procedentes, com condenação da ré ao pagamento de R$ 183.229,40 (cento e oitenta e três mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) referente à indenização securitária em virtude da morte do seu companheiro, mas, após oposição e acolhidos em parte os embargos de declaração, a ré passou a ser condenada ao pagamento do valor do capital individual, referente ao seguro do funcionário que veio a óbito, correspondente ao total do capital segurado, dividido pelo número de funcionários existentes no mês do falecimento do empregado, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, a partir dos documentos já existentes nos autos.

Menciona que correta era a primeira sentença, pois o seguro a qual a apelante tem direito é o seguro em caso de morte cônjuge, o que foi o caso da apelante, que era funcionária da empresa segurada e perdeu seu esposo; o seguro de morte em caso de cônjuge conforme se vê na apólice consta em parte específica e separada do outro seguro que é para os funcionários, de modo que o seguro em tese tem dois tipos de prêmios, o prêmio para morte de funcionário, e o prêmio para morte de cônjuge.

Alega que é a funcionária da empresa e consta na GFIP e seu esposo não era funcionário da empresa e nem constava em GFIP, razão pela qual a suposta divisão do prêmio contratado para os empregados, nada tem a ver com o seguro pleiteado; em relação ao dano moral, assevera que “
se impõe o dever de a apelada indenizar a apelante, vez que com sua conduta provocou danos de natureza moral, sofrimento, causado pela angústia de estar num período de luto tendo de resolver obstáculos desnecessários impostos pela Ré e ter que ir à justiça brigar pelo próprio direito ao recebimento do seguro, em razão da completa má prestação de serviços. O descaso e má prestação de serviços da Requerida geraram na Requerente frustação passível a condenação aos danos morais.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, com condenação da ré
ao pagamento integral do valor da indenização securitária no montante de R$ 183.229,40 (cento e oitenta e três mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data do óbito (13/07/2020) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a condenação aos danos morais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a ação de cobrança de seguro c/c dano moral e sustentou que
desde 19/11/2014 é funcionária da empresa RDM SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI e beneficiária de Seguro de Vida Empresarial ofertado pela apelada mediante a Apólice 686 743 37664, o qual possui cobertura para a morte de cônjuge, no valor de R$ 183.229,40 (cento e oitenta e três mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).

Disse que na vigência do seguro, aos 13/07/2020 o seu companheiro faleceu; viviam em união estável desde 24/12/2012, conforme Escritura Pública de Declaração e Reconhecimento de União Estável e que a ré se negou a pagar a indenização securitária, sob a alegação de insuficiência de documentos para a comprovação do vínculo de casamento.

O Magistrado proferiu a sentença de parcial procedência dos pedidos, com condenação da ré ao pagamento de R$ 183.229,40 (cento e oitenta e três mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) referente à indenização securitária em virtude da morte do seu companheiro.

Todavia, após oposição e acolhimento em parte dos embargos de declaração, o Magistrado retificou em parte a sentença e condenou a ré ao pagamento do valor do capital individual, correspondente ao total do capital segurado, dividido pelo número de funcionários existentes no mês do falecimento do empregado, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Pois bem. Direto ao ponto, está prevista na apólice que o C
apital Segurado Individual Uniforme é determinado a partir da
divisão do Capital Segurado Global pelo número de empregados constante na Relação de Empregados anexa à Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) ou documento equivalente.

Consta na Apólice:

“4. Capital Segurado Global. É o valor máximo estipulado na Proposta de Contratação e no Certificado para cada uma das coberturas previstas nestas Condições Gerais vigente na data do Sinistro e que servirá de base para o cálculo do Capital Segurado Individual.

5. Capital Segurado Individual. É o valor apurado a partir do Capital Segurado Global de acordo com disposto no Capítulo V destas Condições Gerais, vigente na data do Sinistro, e que servirá de base para o cálculo da Indenização.

(...)

Seção I Valor do Capital Segurado.

Cláusula 28. O valor do Capital Segurado Global da Cobertura de Morte será aquele estipulado pelas partes, em expressão da moeda corrente nacional, determinado no momento da contratação do Seguro, devendo constar na respectiva Proposta de Contratação e na Apólice de Seguro.

Parágrafo 1o. O Capital Segurado Individual para o subgrupo de empregados será determinado de acordo com a opção do Estipulante feita na Proposta de Contratação, dentre as seguintes modalidades:

I.
Capital Segurado Individual Uniforme, no qual o Capital Segurado Individual é determinado a partir da divisão do Capital Segurado Global pelo número de empregados constante na Relação de Empregados anexa à Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdên- cia Social (GFIP) ou documento equivalente,
que comprove a vinculação ao Estipulante, observados os limites mínimo e máximo de Capital Segurado estabelecidos no parágrafo 3o desta cláusula.”

Todavia, de fato, como aduz a apelante,
a suposta divisão do prêmio contratado para os empregados, não se refere ao seguro que ela tem direito a receber, que também não é a quantia pretendida (R$ 183.229,40
) que consiste no Capital Segurado Global.

Com efeito, há capítulo específico para cobertura de morte do cônjuge que
obedece aos mesmos parâmetros das demais coberturas e corresponde ao valor de 20% do Capital Segurado Individual. Inclusive, a própria apelada confirma tal direito da apelante.

“Seção IV. Cobertura de Morte do Cônjuge.

Subseção I Objetivo da Cobertura

Cláusula 18. A Cobertura de Morte do Cônjuge garante ao Segurado o pagamento de uma Indenização correspondente a 20% (vinte por cento) do Capital Segurado Individual relativo à Cobertura de Morte caso ocorra a morte do cônjuge do Segurado por causas naturais ou acidentais durante o Período de Cobertura, observado o disposto no parágrafo 1o desta Cláusula.”

Quanto ao dano moral, a apelante alega que a conduta da apelada provocou danos de natureza moral, sofrimento, causado pela angústia de estar num período de luto tendo de resolver obstáculos desnecessários e ter que ir à justiça brigar pelo próprio direito ao recebimento do seguro, em razão da completa má prestação de serviços.

No mesmo sentido dos fundamentos da sentença, a apelante não demonstrou eventual solicitação administrativa do
recebimento do seguro, ou seja, não está demonstrado que a apelada recusou indevidamente o pagamento.

A apelante enfrentou uma situação de desconforto, que não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, visto que não configura lesão à honra ou violação à dignidade humana.

A simples alegação de descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio não acarreta o dever de indenizar pelo alegado dano subjetivo, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte, fato não evidenciado.

Trago precedentes em casos análogos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM TERMINAL ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Embora a situação enfrentada possa acarretar desconforto ao consumidor, tal circunstância não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não configura lesão à honra ou violação à dignidade humana, máxime porque não resultou em descontos de valores do benefício previdenciário da demandante ou na inscrição indevida do seu nome em órgãos restritivos de crédito. Com a alteração na condenação, a sucumbência deve ser redimensionada
”
(N.U 1006823-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – MANTIDA – VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO IMOBILIÁRIO – VERBA RECEBIDA TÃO-SOMENTE PELA IMOBILIÁRIA –
DANOS MORAIS – INDEVIDOS – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
(...) 2- Qualquer pretensão hábil a ensejar indenização moral deve vir acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, na hipótese concreta, não há qualquer indício nesse sentido. Não há como afirmar que os Apelantes suportaram qualquer situação constrangedora ou que lhes tenha causado humilhação”
(N.U 1001997-22.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA PARA BUSCA E APREENSÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CONTRATO VERBAL – PERMUTA DE MAQUINÁRIO – PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA – DISSOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DO AUTOR –
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL
– HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. (...)
O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio não caracteriza dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte
(...)
” (N.U 0002822-87.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, publicado no DJE 04/12/2019).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo em parte a sentença, para condenar a apelada ao pagamento de seguro por morte de cônjuge
corresponde ao valor de 20% do Capital Segurado Individual, nos termos da Cláusula 18 da Apólice,
atualizado com correção monetária (IGP-M) a partir do evento danoso (morte do cônjuge) e juros de mora (1% a.m.) a partir da citação.

Sem majoração dos honorários recursais, visto que arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023